Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. MANIFESTAÇÃO QUANTO A PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Não há falar de obscuridade ou omissão quando a matéria posta nos autos é objeto de apreciação, havendo apenas conclusão divergente da buscada pela parte.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Os precedentes judiciais apresentados nas razões recursais devem ser interpretados como reforço argumentativo, não sendo devido o seu irrestrito acolhimento caso não haja efeito vinculante.
6. Recurso conhecido e não provido.